Tribunal: TJPA
Processo: 0810568-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810568-80.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO No: 0810568-80.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FARMACO INCORPORADO AO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. LIMINAR DEFERIDA. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ANALISADA E AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente diagnosticada com doença de Hodgkin, e necessita que o ora agravante réu forneça a medicação BRENTUXIMAB VEDOTIN para dar continuidade ao seu tratamento médico.

2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde;

3.
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana. Medicamento incorporado ao SUS pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde em 11/03/2019, como terapia de Linfoma de Hodgkin, através da decisão CONITEC – Portaria nº 12, e com registro na ANVISA.

4.
O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88 ).

5.

A
responsabilidade civil do gestor da Administração Pública é subsidiária, pois inexiste fundamento legal para responsabilizá-lo, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Abaetetuba
, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência antecipatória, processo nº 0800928-37.2020.8.14.0070 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Consta na exordial que a representada foi diagnosticada com Doença de
Hodgkin
e necessita da medicação
BRENTUXIMAB VEDOTIN
para dar continuidade ao seu tratamento médico
. Narra que ao procurar o Município de origem, foi informada que o fornecimento do referido medicamento seria de atribuição da Secretaria de Estado de Saúde (SESPA).

Informa o
Parquet
que a representada buscou contato com a DEAF/SESPA, falando com o diretor do departamento Samuel Sena, informou que o medicamento de fato está no rol dos medicamentos disponibilizados pelo SUS (RENAME) desde 2019, mas que ainda não o haviam recebido via repasse do Governo Federal para disponibilização.

Em razão da demora na via administrativa, foi ajuizada a referida Ação Civil Pública que pugna o imediato fornecimento do medicamento BRENTUXIMAB VEDOTIN, pelo período em que perdurar o tratamento de saúde que ela necessita, em quantitativo que atenda à prescrição médica que instrui a presente ação.

Ato contínuo, o Juízo singular deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...) De fato, conforme laudo médico e receituário juntados com a inicial, subscritos pelo Hematologista que acompanha o tratamento de THAMIRES JHENNIPHER CHAVEZ FERREIRA, portadora do CID 10: C819, necessita de tratamento medicamentoso, sendo a medicação prescrita: 1) BRENTUXIMAB VEDOTIN (ADCETRIS 50 MG) - 32 AMPOLAS – (DILUIR 2 AMPOLAS DE 100 MG EV EM SF0,9% 150 ML EM 30 MINUTOS A CADA 3 SEMANAS), SENDO O TOTAL DE AMPOLAS POR CICLO: 02 AMPOLAS E TOTAL DE AMPOLAS PARA TRATAMENTO: 32 AMPOLAS.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar que os réus forneçam ou custeiem à interessada THAMIRES JHENNIPHER CHAVES FERREIRA, pelo período que perdurar seu tratamento de saúde e no quantitativo prescrito pelo médico (id 19226689 - Pág. 1), mediante comprovação nos autos no prazo de 03 (três) dias, o seguinte medicamento: 1) BRENTUXIMAB VEDOTIN.

O descumprimento do preceito implicará na incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, sem prejuízo da adoção de medidas equivalentes ao adimplemento.

Atente os réus, ainda, que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente agravo de instrumento.
(id
3879980 - Pág. 1/22
)

Em suas razões, argumenta que o Brentuximabe Vedotin foi incorporado em 11/03/2019 pelo Ministério da Saúde como terapia de Linfoma de Hodgkin, através da decisão CONITEC – Portaria nº 12, contudo, apesar de tal incorporação, o medicamento ainda não foi pactuado entre os entes públicos e, portanto, na ausência de pactuação, de modo que no momento a competência restará, se não aos CACONS e UNACONS (competentes pela assistência oncológica), a União Federal.

Defende que é necessária a aplicação do Tema 793 (RE 855.178- SE) julgado pelo Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral
que
delimitou e explicitou melhor a solidariedade, a dizer que apesar de a parte poder propor a demanda contra quais quer dos entes da federação, isolada ou conjuntamente, cada uma tem a obrigação de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS. Assim, argumenta a sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

Destaca que o medicamento pleiteado possui custo elevado, de modo que não há como se exigir do Estado o oferecimento da medicação, uma vez que qualquer determinação nesse sentido afrontaria o princípio da separação dos poderes, trazendo sérios prejuízos financeiros ao Estado, além de gerar efeito multiplicador.

Assevera que a decisão agravada é totalmente equivocada ao cominar medida coercitiva de caráter pessoal ao Gestor do Estado, isso porque o agente público sequer tem qualquer ato doloso ou culposo citado na demanda.

Pontua que é necessária a aplicação de prazo razoável para o cumprimento da liminar, bem como, defende que a multa aplicada seja afastada.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente para afastar a responsabilização pessoal do agente público, mantendo a decisão agravada nos demais termos.
(id 3924564 - Pág. 1/6
)

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id 4277220 - Pág. 1/11
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(id 4370863 - Pág. 1/6
)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente diagnosticada com doença de Hodgkin, e necessita que o ora agravante réu forneça a medicação BRENTUXIMAB VEDOTIN para dar continuidade ao seu tratamento médico.

Inicialmente, verifico que o ora agravante preliminarmente defende sua ilegitimidade para compor a lide, ocorre que a preliminar suscitada confunde-se com o mérito, razão pela qual passo a apreciá-los conjuntamente.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao medicamente prescrito conforme receituário e laudo médico juntados aos autos da ação principal em Id nº. 19226689 – p. 1 e 2. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

Noutra ponta, ao contrário do entendimento distorcido que o agravante pretende conferir ao Tema 793, embora a Corte Suprema tenha reafirmado sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

Em síntese, por uma questão de proximidade a população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, o sistema de saúde subsiste na colaboração dos entes atuantes, no qual os encargos financeiros ficam a cargo da União que detém atuação subsidiária e excepcional, e a execução da política Pública se dá no âmbito dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas.

Portanto, há duas ordens de atribuição: a execução do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes e com observância ao grau de complexidade de cada esfera em que atua; e a de suporte financeiro que se destina ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Deste modo, haja vista o multicitado vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar que o Estado do Pará está desobrigado ao fornecimento do tratamento pleiteado.

Igualmente, também é importante destacar o recente julgamento do Conflito de Competência (CC) 172817/SC, feito pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual restou-se decidido que a Justiça Estadual tem competência para decidir sobre o fornecimento de tratamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A relatora do referido Conflito de Competência ressaltou que a solidariedade entre os entes federativos na obrigação de fornecer adequados tratamentos de saúde e medicação determina que qualquer um deles pode responder sozinho a demandas judiciais que pleiteiam o fornecimento, sendo este o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, no julgamento do Recurso Especial nº 855.178, em sede de repercussão geral com o Tema 793.

Reafirmo, que no caso dos autos, o medicamento BRENTUXIMAB VEDOTINA (ADCETRIS) fora incorporado
pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde em 11/03/2019, como terapia de Linfoma de Hodgkin, através da decisão CONITEC – Portaria nº 12.

Igualmente, é possível verificar que o medicamento pleiteado encontra-se registrado junto a ANVISA desde 01/09/2014, número de registro 1063902690012, com data de vencimento do registro em 09/2029. (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351058806201395/
).

Dessa forma, entendo que não há óbices ao fornecimento do fármaco pleiteado.

Ademais,
d
estaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (dez mil reais).

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e

poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que concerne a responsabilidade
do agente público, esclareço que a responsabilidade civil do gestor da Administração Pública é subsidiária, pois inexiste fundamento legal para responsabilizá-lo, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade

pessoal imposta ao agente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou parcial provimento ao recurso
,
apenas para afastar a responsabilidade pessoal do agente público, mantendo os demais termos da decisão de origem.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/04/2021